Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-23.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME REFERENTE AOS ARTS. 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto sob o fundamento de que ocorreu contradição e omissão, em razão de que a embargada, ora querelada, teria validado os prints das conversas e vídeos de redes sociais acostados aos autos.
3. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: “é indispensável que haja, nos autos do inquérito ou nas peças de informação ou representação, elementos sérios e idôneos, a mostrar que houve indício, mais ou menos razoáveis, de que seu autor foi a pessoa apontada no procedimento informativo ou nos elementos de convicção, a fim de se proceder à apuração de fatos e responsabilidades”.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).
5. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.